Tribunal: CARF
Processo: 10384.720340/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720340/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.959 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
KLARE LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Caracterizada a cessão de mão de obra, confirma-se a exclusão do Simples
Nacional decorrente do art. 17, inciso XII, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720340/2011-16
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina que excluiu a contribuinte em
referência do Simples Nacional.
O procedimento fiscal que resultou na exclusão teve origem com o recebimento
do Oficio no 243/2011/IPHAN/PI da Superintendente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional do Piauí (IPHAN/PI), por meio do qual se formalizou
uma representação à Receita Federal comunicando que a empresa em referência
exercia atividade vedada do Simples Nacional, qual seja, “Apoio Administrativo - com
fornecimento de 02 postos de Técnico Operacional Especializado”.
Diante das informações repassadas pelo aludido instituto, procedeu-se com uma
diligência fiscal a fim de verificar se a contribuinte, de fato, exercia atividade
impeditiva do Simples Nacional, uma vez que a sua atividade informada no CNPJ,
limpeza e conservação (CNAE 8121-4-00), não o é.
O Auditor-Fiscal responsável diligenciou junto ao Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Superintendência do Estado do Piauí, e
constatou que:
1. As Sras. Naira de Sousa Miranda e Elane Lopes Coutinho, funcionárias da
empresa KLARE LTDA, prestam serviços junto ao IPHAN;
2. A Sra. Naira executa serviços administrativos correspondentes ao de
secretariado executivo em assessoria a superintendente do IPHAN;
3. A Sra. Elane executa serviços administrativos relacionados ao protocolo de
documentos, confecção de ofícios, memorandos e relatórios, todos relacionados
as atividades do IPHAN.
4. A Sras. Naira e Elane, segundo elas próprias e segundo os funcionários do
IPHAN, jamais executaram qualquer serviço assemelhado ao de limpeza e
conservação.
Concluída a diligência, o Sr. Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Teresina decidiu excluir a interessada do Simples Nacional, deixando
consignado que o fato motivador da exclusão ocorreu em 01/01/2011, consoante Ato
Declaratório Executivo no 7, de 11 de abril de 2.012, o qual foi cientificado em
18/04/2012 (fls. 31).
Irresignada com a decisão proferida, a contribuinte ofereceu sua manifestação
de inconformidade em 15/05/2012, a qual foi juntada aos autos a fls. 32/39.
Após defender a tempestividade da interposição da manifestação de
inconformidade, alega que, da representação encaminhada à RFB, infere-se que havia
sido celebrado contrato administrativo para a locação de mão de obra, o que
caracterizaria infração à Lei Complementar no 123, de 2006.
Quanto aos documentos juntados aos autos, expõe que:
Infere-se com a leitura dos documentos que instruem o processo administrativo
de exclusão que há a denominação diferente para a mesma coisa e, do mesmo
modo, a substituição de palavras e definições já contidas em documentos
administrativos válidos e na legislação pertinente.
Argumenta que sua situação cadastral indica que possui finalidade de prestadora
de serviços, não de locação de mão de obra. Sua atividade principal é a prestação de
serviços de limpeza em prédios e em domicílios, possuindo como atividades
secundárias a “prestação de serviços em suporte técnico, manutenção e serviços em
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

tecnologia da informação, além de outras atividades de serviços, conforme CNAE’s
cadastrados perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil”.
Quanto ao certame promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional no Piauí - IPHAN/PI, documentado no processo administrativo no
01402.000298/2010-78, aduz que o objetivo da licitação foi contratar empresa para a
prestação de serviços de apoio administrativo e não de locação de mão de obra.
A seu ver, a diligência fiscal realizada confirmou que se prestam os serviços
contratados em decorrência da mencionada licitação, não se constatando a prestação
de serviços de limpeza e de conservação.
Sustenta que “os serviços prestados pela empresa contribuinte consistem em
promover apoio administrativo, mais especificamente àqueles relacionados ao
secretariado executivo, confecção de ofícios, memorandos e relatórios, atividades
diretamente relacionados à assessoria da superintendente do IPHAN, não se tratando
de serviços de necessidade transitória”.
Aduz que a locação de mão de obra é regulamentada pela Lei no 6.019, de 1974,
a qual está em conformidade com o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
As atividades constatadas em diligência fiscal não caracterizam locação de mão
de obra, pois, a seu ver, “esta modalidade de contratação está relacionada a
prestação de serviços específico e técnico, tais como, carpintaria, pintura, construção
civil, reparos hidráulicos e elétricos, dentre outras de natureza transitória e
excepcional, conforme inteligência da Lei no 6.019/1974”:
Art. 1o - É instituído o regime de trabalho temporário, nas condições
estabelecidas na presente Lei.
Art. 2o - Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma
empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.
(...)
Art. 4o - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física
ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas
remunerados e assistidos.
Entende que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente
conduz à conclusão de que não foi praticada qualquer infração à Lei Complementar no
123, de 2006.
Acredita que a locação de mão de obra à Administração Pública deve ter
natureza transitória de substituição de pessoal, sob pena de se infringir o disposto no
inciso II do artigo 37 da Magna Carta:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
O serviço contratado pela Iphan-PI decorre da necessidade permanente e
contínua da prestação de serviços administrativos. Em não havendo execução imediata
nem que se exaure rapidamente, acredita que não está caracterizada a locação de mão
de obra prevista pela Lei no 6.019, de 1974.
Pondera pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
como forma de atender aos princípios da segurança jurídica e da boa fé, os quais
devem nortear o administrador público.
Requer, por conseguinte, que sejam acolhidas as alegações apresentadas e que
seja reconhecido que a interessada realiza, em verdade, a prestação de serviços de
apoio administrativo e não a locação de mão-de-obra, o que culminará com o
cancelamento ao ato declaratório executivo questionado.
Relatei.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 93 a 101 do presente processo (Acórdão no 14-44.100, de 27/08/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
O exercício de atividade vedada pela Lei Complementar no 123, de 2006, impede a
opção pelo Simples Nacional.
TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
O artigo 10 do Dec.-Lei no 200, de 1967, e a Lei no 5.645, de 1970, permitem que a
Administração Pública terceirize atividade-meio de apoio.
A Lei no 6.019, de 1974, não é a única forma de terceirização prevista na legislação.
Por conseguinte, não há incompatibilidade com o ordenamento jurídico a conclusão do
Fisco de que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Piauí
(IPHAN/PI) contratou serviço de apoio administrativo prestado mediante cessão de
mão de obra.
CNAE.
A falta de previsão do CNAE cadastrado no rol de atividades sumariamente vedadas
constantes no Anexo I da Resolução CGSN no 6, de 2007, e no Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, não invalida a exclusão do Simples Nacional por
exercício de atividade vedada.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
Empresas optantes do Simples Nacional podem prestar serviços de limpeza e
conservação, ainda que realizados mediante cessão de mão de obra, desde que não
exerçam outra atividade vedada.

No voto, a decisão ressaltou que não foi a prestação de serviço de locação de mão
de obra o fato motivador da exclusão da empresa do Simples Nacional, mas a prestação de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

serviço de cessão de mão de obra. Esclareceu que a cessão de mão de obra, definida no art. 31, §
3o, da Lei no 8.212/1991 (abaixo transcrito), ocorre quando uma empresa disponibiliza a outra
seus próprios empregados para que estes realizem serviços contínuos, nas dependências da
contratante:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998)

Informou que colocar à disposição, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é deixar o trabalhador sob o comando da tomadora, citando o Recurso Especial no
488.027/SC, que estabeleceu em sua ementa:
(...)
2. Para efeitos do art. 31 da Lei 8.212/91, considera-se cessão de mão-de-obra a
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de
comando desse), para execução das atividades no estabelecimento do tomador
de serviços ou de terceiros.

Argumentou que os serviços prestados pelas senhoras Naira de Sousa Miranda e
Elane Lopes Coutinho tinham natureza contínua e eram prestados no IPHAN-PI, conforme
verificado pela fiscalização e reconhecido pela própria manifestante. Que a minuta do contrato
constante no Anexo I do processo de licitação no 01402.000298/2010-78 (fl. 69), evidenciava
que os funcionários da empresa contratada ficariam à disposição do instituto contratante.
Concluiu que as provas do processo demonstravam que o serviço de apoio administrativo
prestado ao IPHAN era realizado mediante cessão de mão de obra, o que é vedado às empresas
optantes do Simples Nacional.
Ainda, observou que a manifestante defendia que a locação de mão de obra
legalmente permitida era aquela disciplinada na Lei no 6.019/1974, que versava sobre trabalho
temporário. Que como o contrato celebrado com o IPHAN não atendia a necessidades
transitórias, não era regido pela lei do trabalho temporário, não podendo ser entendido como
locação de mão de obra.
Argumentou que, porém, a Lei no 6.019/1974 não era a única que dispunha sobre
terceirização de mão de obra. Que por ser lícita a disponibilização de trabalhador para exercício
de atividade-meio do ente estatal, a conclusão da DRF de que houve cessão de mão de obra ao
IPHAN-PI não apresentava inconsistência com o ordenamento jurídico pátrio.
Por fim, argumentou que também não procedia a alegação de que os códigos
CNAE constantes no CNPJ da empresa representariam algum obstáculo à exclusão do Simples
Nacional, uma vez que essas informações não alteravam a realidade fática verificada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 106), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/10/2013 (recurso às
fls. 108 a 126, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 127).
Nele reafirma que possui finalidade de prestadora de serviços e não de cessão ou
locação de mão de obra. Que sua atividade principal é a prestação de serviços de limpeza em
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

prédios e domicílios, possuindo ainda atividades secundárias de prestação de serviços em suporte
técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, entre outros. Que, no caso em
debate, o objeto licitatório era a prestação de serviços de apoio administrativo.
Argumenta que o art. 31 da Lei no 8.212/1991, em seu § 4o, estabeleceu
especificamente quais as atividades consideradas na definição de cessão de mão de obra, dentre
elas a contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019/1974 (inciso IV), que trata da
locação de mão-de-obra. Que daí se conclui que a definição de cessão de mão de obra contida no
§ 3o é gênero, pois alberga a cessão ou a locação de mão de obra (§ 4o, inciso IV).
Infere daí que, como art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 refere-
se a “cessão ou locação de mão de obra” – gênero e espécie, ele trata apenas de locação de mão
de obra, atividade não exercida pela recorrente.
Alega, ainda, que o ADE afronta os princípios gerais da Administração Pública,
contidos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (abaixo transcrito), além dos
princípios da segurança jurídica, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
Por fim, requer que as intimações sejam feitas em nome do advogado Eduardo
Marcelo Sousa Gonçalves.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
De pronto, esclareça-se que a Súmula CARF no 110, de observância obrigatória
para esse colegiado, considera incabível que a intimação seja dirigida ao endereço do advogado
do sujeito passivo, razão pela qual não pode ser atendido esse pleito:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dito isso, passemos à análise.
Preliminarmente, o contribuinte alega que o ADE, à fl. 29, fere princípios
constitucionais, o que determinaria sua nulidade. Não tem razão. Trata-se de ato administrativo
no qual não se vislumbram as razões de nulidade estabelecidas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Se alega-se que o Ato Declaratório Executivo (ADE) está em desacordo com os
princípios estabelecidos na Constituição Federal, embora siga o determinado na Lei
Complementar no 123/2006, a alegação é de que a lei fere os princípios constitucionais. Sobre a
suposta ilegalidade das normas, este órgão já se pronunciou através da Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclui-se que não há nulidade no ADE.
Quanto ao mérito, não há razão para esforço argumentativo no sentido de
distinguir se foi prestado serviço de cessão ou locação de mão de obra, já que o art. 17, inciso
XII, da Lei Complementar no 123/2006, veda ambos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

A questão que se põe é se a empresa simplesmente prestou serviço de apoio
administrativo, ou se cedeu mão de obra para esse serviço.
Nesse aspecto, não há reparos a fazer à decisão recorrida, que demonstra com
clareza ter havido cessão de mão de obra. Por isso, adoto seus fundamentos, nos termos do art.
50, § 1o da Lei no 9.784/199, e transcrevo, abaixo, a parte do voto relativa à matéria:
(...) O Ato Declaratório Executivo no 7, de 11 de abril de 2012, é claro em sua
motivação ao indicar que a manifestante prestou serviços de cessão de mão de obra:
Art. 2o O fato motivador da exclusão ocorreu no dia 1o de janeiro de 2011, de acordo
com o Ofício n° 243/2011/IPHAN/PI, de 5 de maio de 2011 e demais documentos
encaminhado pela contratante dos serviços de cessão de mão de obra (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN) e confirmado através de Diligência
Fiscal realizada pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Teresina-PI, conforme consta nos autos do processo administrativo no
10384.720340/2011-16.
Cessão de mão de obra está assim definida na Lei no 8.212, de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da
empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Veja que ela ocorre, portanto, quando uma empresa disponibiliza a outra seus
próprios empregados para que estes realizem serviços contínuos, nas dependências da
contratante.
Colocar à disposição, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é deixar o trabalhador sob o comando da tomadora:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS (LEI 9.711/88). EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja violação se
alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282 do STF.
2. Para efeitos do art. 31 da Lei 8.212/91, considera-se cessão de mão-de-obra a
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de
comando desse), para execução das atividades no estabelecimento do tomador de
serviços ou de terceiros.
3. Não há, assim, cessão de mão-de-obra ao Município na atividade de limpeza e coleta
de lixo em via pública, realizada pela própria empresa contratada, que, inclusive,
fornece os equipamentos para tanto necessários.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Recurso
Especial no 488.027 / SC)
Por conseguinte, se uma empresa disponibiliza seus funcionários para que estes,
sob o poder de comando da contratante, realizem, nas dependências desta, serviços
contínuos, a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra estará caracterizada.
Ora, os serviços prestados pelas senhoras Naira de Sousa Miranda e Elane
Lopes Coutinho têm natureza contínua e são prestados no IPHAN-PI, consoante
verificado pela Fiscalização e reconhecido pela própria manifestante no excerto
abaixo:
Os serviços prestados pela empresa contribuinte consistem cm promover apoio
administrativo, mais especificamente aqueles relacionados ao secretariado executivo,
confecção de ofícios, memorandos e relatórios, atividades diretamente relacionados a
assessoria da superintendente do IPHAN, não se tratando de serviços de necessidade
transitória.
A minuta do contrato constante no Anexo I do processo de licitação no
01402.000298/2010-78, a fls. 69, evidencia que os funcionários da empresa contratada
ficariam à disposição do instituto contratante:
6. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS
Os postos de serviços contratados trabalharão 40 horas semanais, acompanhando o
horário de funcionamento do órgão, e serão encarregados de serviços diversos comuns
ao posto, conforme segue:
a) DIARIAMENTE:
- Verificar a agenda de compromissos das autoridades do órgão;
- Atender as necessidades dos servidores sobre informações quanto aos processos e
documentos internos;
- Verificar as correspondências externas (correios e emails), organiza-las e distribuí-
las por setor;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

- Elaborar minutas de despachos, memorandos e ofícios;
- Proceder a juntada de documentos em processo;
- Operacionalizar dos sistemas de informação internos CPROD e SCDP;
- Organizar e manter os arquivos de documentos e processos da instituição;
- Coordenar sob supervisão algumas atividades administrativas e de logística da
unidade, tais como recebimento de compras da unidade, saídas dos motoristas para
entrega de documentos ou condução de servidores em serviço, etc;
- Serviços de telefonista;
- Serviços de recepcionista;
- Identificação de visitantes;
- Auxiliar todos os servidores na realização de qualquer outra atividade administrativa
ou burocrática conforme solicitado.
b) SEMANALMENTE:
- Preparar malote das correspondências da superintendência para outras unidades;
c) MENSALMENTE:
- Preparar relatórios sob supervisão com informações gerenciais para envio a outros
órgãos;
- Proceder a revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;
Percebe-se que o IPHAN contratou “postos de trabalho” para atender às
necessidades dos seus servidores, agindo sob supervisão destes, o que revela que as
funcionárias cedidas estão sob o comando do contratante.
Assim, nenhuma surpresa pode haver quando o Anexo I do citado processo de
licitação impõe que a contratada irá fornecer sua mão de obra à contratante:
A Contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, obriga-se a: (...)
Verifica-se, então, que provas trazidas aos autos tornam imperiosa a conclusão
de que o serviço de apoio administrativo prestado ao IPHAN é realizado mediante
cessão de mão de obra, o que é vedado às empresas optantes do Simples Nacional,
consoante o disposto no inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Cabe, ainda, uma observação sobre o art. 31 da Lei no 8.212/1991, decorrente de
afirmação feita no recurso. Determinam seus §§ 3o e 4o:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.

O § 3o traz definição precisa, estabelecendo como premissa apenas que a mão-de-
obra seja colocada à disposição da contratante, em suas dependências ou na de terceiros, na
prestação de serviços contínuos. A interessada argumenta que o § 4o é taxativo, estabelecendo
quais as atividades consideradas na definição de cessão de mão de obra. No entanto, o § 4o
apenas define as atividades que devem ser obrigatoriamente qualificadas como cessão de mão de
obra, não limitando quaisquer outras que se adequem aos requisitos legais.
Por fim, o art. 6o, §§ 1o ao 5o, da Resolução CGSN no 58/2009, adotou o conceito
definido no art. 31, § 3o, da Lei no 8.212/1991. Foi depois repetido no art. 104 da Resolução
CGSN no 94/2011:
Art. 6o O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão-de-obra.
§ 1o Cessão ou locação de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o
MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 4o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
§ 5o A vedação de que trata o caput não se aplica à prestação de serviços de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.

Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante da atividade vedada, em obediência
ao art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.959 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720340/2011-16

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital